Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-39.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-39.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (EMBARGANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Se a parte embargante não concorda com a interpretação jurídica dada, não são os embargos de declaração via hábil para a demonstração do seu inconformismo.” (STJ - EDcl no REsp 147.833/DF). 2. É incabível o levantamento de matéria inédita em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1006996-39.2019.8.11.0037 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação autuado sob o mesmo número) – CLASSE 1986 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1006996-39.2019.8.11.0037, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1006996-39.2019.8.11.0037), ajuizada contra o apelante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plenas do bem em favor do Banco/requerente, tornando definitiva a liminar inicialmente concedida (cf. Id. nº 65729477).

O embargante argui a ocorrência de “erro material” no acórdão, consistente na “valoração inadequada da prova dos autos”; emerge fazendo referência aos fundamentos da sentença de origem, dizendo que não poderia ter sido declarada a ausência de anuência da parte requerente quanto aos termos do acordo juntado aos autos, eis que, “quem propôs os termos do acordo” foi a própria requerente.

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, para que, o vício seja sanado e reformada a sentença (cf. Id. nº
66965485).

Apesar de intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração interpostos, em verdade, não questiona qualquer vício dos art. 1.022 do CPC/15, mas sim traz à lume descabida e despropositada inovação recursal; os fundamentos apresentados não trazem consigo qualquer justificativa plausível para a modificação do acórdão combatido.

A matéria suscitada tem relação com
a validade do acordo juntado aos autos
, apreciada pela sentença de origem, mas, que, em nenhum momento foi impugnada por meio do recurso de apelação interposto pelo embargante.

Trata-se de evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, com exceção das matérias de ordem pública, o que não é o caso; segundo porque esta Eg. Corte não tem qualquer obrigação processual de conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, muito menos rediscutir os parâmetros do v. acórdão em sede de Embargos de Declaração.

A lógica é simples: se não era obrigatório ao colegiado conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, inexiste omissão no acórdão, quanto mais, de eventual “
error in judicando
”, que sequer é admitido arguir em sede de embargos de declaração, e, por isso, o recurso não prospera.

Nesse sentido, aliás, é a lição do processualista José Carlos Barbosa Moreira:

“É evidentíssimo que não configura vício algum – muito ao contrário! – o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada. Assim, por exemplo, não têm como vingar embargos de declaração em que se alega a 'omissão' do acórdão no tocante a questões de mérito, se o tribunal não conheceu do recurso, por falta de requisitos de admissibilidade”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 550).

Eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender o embargante, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021